Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708255-87.2021.8.07.0004 RECORRENTES: NANCI PEREIRA DE SANTANA, GIOVANNA BRASIL, GILBERTO BRASIL JUNIOR RECORRIDOS: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 3. A prova pericial, prevista no Código de Processo Civil a partir do art. 464, poderá consistir em exame, vistoria ou avaliação e será necessária quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico e for necessária para a correta compreensão do caso. 4. Tendo o expert concluído pela inexistência de defeitos na condução do tratamento médico e pela não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos e a conduta médica adotada, e não havendo elementos hábeis a afastar a conclusão obtida, deve ser afastada a responsabilidade civil da parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que a instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço, notadamente em casos de danos decorrentes de infecção hospitalar. Sustentam que, embora o acórdão reconheça que a simples ocorrência do dano não basta para a responsabilidade civil, não realiza adequada análise do nexo causal e da conduta do agente e a interpretação adotada fragiliza a aplicação dos elementos essenciais da responsabilidade civil. Suscitam dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 37, §6o da Constituição Federal, apontando equívoco na análise da responsabilidade objetiva da omissão estatal e da necessidade de demonstração de culpa. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 72777145). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72777145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015